Tribunal: TJDFT
Processo: 0746092-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746092-72.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: FEDERAL BUFFET LTDA EMBARGADO: BUFFET 'S MARTINS &amp; SARAIVA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 72526734 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal